Tribunal: TJDFT
Processo: 0714887-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714887-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: CAMBUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, JAIR DE SOUSA VIEIRA, JOSE MOACIR DE SOUSA VIEIRA, DELMA SANTOS VIEIRA, CANEL CONSTRUCOES EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por 0714887-10.2022.8.07.0000 contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n. 0731414-73.2018.8.07.0001, movido em desfavor de JAIR DE SOUSA VIEIRA e Outros, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 121300566, origem). Nas razões (ID 35196022), narra se tratar de execução de título extrajudicial proposta pelo agravante contra José Moacir de Sousa Vieira, Delma Santos Vieira e Cambuí Materiais para Construção LTDA, no valor de R$ 19.213.444,48. Aduz buscar a desconsideração da personalidade da sociedade empresária “CANEL CONSTRUÇÕES EIRELI”, constituída na cidade de Gramado-RS pelos executados, com o apoio de Jair de Sousa Vieira, irmão do executado José Moacir de Sousa Vieira, como laranja, após o ajuizamento da ação originária, e sua utilização para adquirir imóveis residenciais por valor superior a um milhão de reais, objetivando ocultar bens e frustrar a execução. Narra ter sido proposta a ação executiva em 24.01.2014 e pouco tempo depois constituída a empresa Canel (18/09/2014), para formalmente atuar no ramo da construção civil, não obstante o suposto sócio (Jair) não possua qualquer histórico de atividade no ramo antes ou depois de sua criação. Destaca que Jair reside e atua como advogado no DF, sendo defensor dos executados em todos os processos em curso contra esses, inclusive no presente feito, tendo apresentado diversas petições físicas e eletrônicas nesta circunscrição. Além disso, pontua que este exerce atividades regulares e presenciais como pastor na Igreja Batista das Nações, estabelecida em Ceilândia/DF, e como seu presidente, desde dezembro de 2019, conforme as provas acostadas. Acentua corroborar a posição de laranja ocupada por Jair o fato de que, em 17.10.2014, menos de um mês da criação da Canel, foram lavradas procurações aos agravados José Moacir e Delma, por prazo indeterminado, com poderes especiais para gerir e administrar todos os negócios da empresa e tratar de todo e qualquer assunto ou transação de seu interesse. Sustenta haver declaração falsa no endereço aposto por Jair nas procurações, ao declará-lo como sendo o mesmo dos agravados José Moacir e Delma, na cidade de Canela/RS, reforçando o fato de que os verdadeiros donos são os executados, os quais, diferentemente de Jair, sempre atuaram no ramo da construção civil e comércio de materiais de construção através do grupo Maranata, do qual faz parte a executada Cambuí. Alude ter a Canel adquirido ao menos três apartamentos residenciais na cidade de Caxias do Sul em 2017, embora não atue no ramo imobiliário ou seja holding patrimonial, sendo um dos imóveis comprado por intermédio do Sr. Douglas Santos Vieira, filho em comum do casal, atuando como procurador. Aponta que os executados são hábeis em promover a dilapidação e ocultação de seus bens. Cita, como exemplo, a recente vitória na ação pauliana (0010300- 43.2014.8.07.0007), em que as empresas Maranata Empreendimentos Imobiliários LTDA e Maranata Materiais para Construção LTDA foram utilizadas, assim como seus filhos, Douglas Santos Vieira e Débora Santos Vieira, para fraudar credores. Alude não estar a Canel registrada perante o CREA/RS, exigência legal para o exercício regular das atividades de construção civil, ratificando o fato de que foi constituída somente para ocultar patrimônio dos agravados. Discorre que antes da constituição da empresa Canel, Jair já atuava como laranja do irmão, tendo supostamente adquirido do executado um imóvel rural com 23,44 hectares (em 2013), embora no exercício de 2021, a propriedade ainda conste declarada como propriedade do executado no Sistema Nacional de Cadastro Rural. Argumenta estarem presentes os requisitos para a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, havendo fortes indícios do abuso da personalidade jurídica da empresa Canel, desvio de finalidade, sucessão e confusão patrimonial com a agravada Cambuí, não cabendo o indeferimento liminar da medida pretendida. Por derradeiro, sinala a necessidade de concessão de tutela de urgência, com vistas ao bloqueio cautelar dos ativos da agravada Canel, de modo a assegurar que, ao final do incidente, ainda exista patrimônio a ser executado, diante da probabilidade do direito, consubstanciada nos fortes os indícios dos atos ilícitos praticados pelos executados, e o risco de alienação dos bens, em risco ao resultado útil da demanda. Com tais argumentos, busca a concessão da tutela liminar para o arresto cautelar dos bens da empresa Canel e ao imóvel rural descrito 23,44 hectares, inteiramente descrito na matrícula n. 9.994 do Cartório do Registro de Imóvel de Padre Bernardo-GO, até o julgamento definitivo deste recurso ou do incidente. No mérito, a reforma do decisum, para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo efetuado (ID 35179047 e 35179021). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado ou a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, vislumbro, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Embora as alegações veiculadas pelo agravante, corroboradas pelos elementos de prova apresentadas nos autos, demonstrem somente a existência de indícios de abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade da empresa Canel, fator a justificar a abertura do incidente de desconsideração da personalidade Jurídica e não a medida propriamente pretendida – a desconsideração –, eventual demora na resolução do incidente poderá possibilitar o esvaziamento patrimonial da empresa, frustrando a execução dos bens perseguidos. Desse modo, apesar do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica exigir maior aprofundamento – o que ocorrerá na hipótese de provimento do presente agravo de instrumento –, afigura-se prudente conceder o bloqueio dos bens da empresa Canel até melhor exame da controvérsia, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Lado outro, não antevejo risco de dano inverso no bloqueio dos bens da pessoa jurídica, pois a medida cautelar impedirá tão somente a alienação de seus imóveis, inexistindo qualquer medida expropriatória a causar dano aos agravados. Quanto ao bloqueio do imóvel rural supracitado, a pretensão não segue a mesma sorte, pois, apesar de ainda constar no Sistema Nacional de Cadastro Rural em nome do executado, a alienação do bem a Jair se deu antes do ajuizamento da execução, inexistindo, até o momento, outras provas convincentes da ocorrência de fraude. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para determinar o bloqueio cautelar, até o julgamento definitivo deste recurso, dos seguintes bens da empresa Canel: i. Apartamento n. 144, Torre 1, em Caxias do Sul/RS, descrito na matrícula n. 90.878 do Cartório de Registro de imóvel 2a Zona (endereço Rua Sinimbu, n. 1205, Centro, Caxias do Sul-RS, CEP 95020-510; ii. Apartamento n. 74, Torre 3, em Caxias do Sul/RS, descrito na matrícula n. 90.971 do Cartório de Registro de imóvel 2a Zona (endereço Rua Sinimbu, n. 1205, Centro, Caxias do Sul-RS, CEP 95020-510; e iii. Apartamento n. 84, Torre 3, em Caxias do Sul/RS, inteiramente descrito na matrícula n. 90.972 do Cartório de Registro de imóvel 2a Zona (endereço Rua Sinimbu, n. 1205, Centro, Caxias do Sul-RS, CEP 95020-510. Dispenso informações. Oficie-se, com urgência, o juízo da causa. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator